Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-11.2025.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-11.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOBSON FORTUNATO DA SILVA - CPF: 942.439.722-49 (APELANTE), KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RENEGOCIAÇÃO GLOBAL DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial, negou o benefício da justiça gratuita e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o contrato nº 506495064, fundamento da demanda, foi integralmente absorvido por renegociação global celebrada em 27/11/2025, antes mesmo de sua citação, operando-se a novação objetiva da obrigação originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, celebrado em 27/11/2025, abrangeu o contrato nº 506495064, objeto da presente ação monitória, à luz da correlação entre os documentos carreados aos autos; e (ii) saber se a renegociação operou a extinção da obrigação originária por novação objetiva, tornando inexigível o débito cobrado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A análise sistemática e integrada dos documentos juntados aos autos (Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, Carta de Liquidação e Nota Promissória) revela, de forma inequívoca, a identidade entre o contrato nº 6495064 mencionado na renegociação e o contrato nº 506495064 objeto da demanda, sendo convergentes os elementos identificadores: mesma carteira (348), mesma data de operação (30/07/2024), mesmo valor original e mesma titularidade.

4. A divergência numérica aparentemente decorre da sistemática de identificação interna adotada pelo próprio banco em seus instrumentos de renegociação, sem qualquer aptidão para infirmar a correlação estabelecida.

5. Configurada a identidade entre os contratos, a novação prevista no art. 360, inciso I, do Código Civil resta demonstrada pela presença dos elementos essenciais: obrigação anterior válida, constituição de nova obrigação em substituição e o
animus novandi
evidenciado pela Carta de Liquidação, que registra expressamente a liquidação do contrato originário, e pela emissão de Nota Promissória vinculada ao novo negócio jurídico.

6. A apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante documentos emanados da própria instituição financeira credora, dotados de presunção de autenticidade e veracidade, cuja força probante não foi afastada por qualquer impugnação específica do banco.

7. O pedido de condenação por litigância de má-fé não comporta acolhimento, porquanto a má-fé processual não se presume, exigindo demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso, o qual não se extrai com segurança dos elementos disponíveis nos autos, sendo possível que a estrutura organizacional da instituição financeira tenha impedido a comunicação imediata entre o setor de crédito e o setor de acompanhamento processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para julgar procedentes os embargos monitórios, declarar a inexigibilidade do débito cobrado e desconstituir o título executivo judicial formado em primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A identidade entre contratos bancários identificados por numerações distintas nos instrumentos de renegociação e na ação monitória pode ser estabelecida pela convergência de elementos objetivos - carteira, data de operação, valor original e titularidade -, não sendo a divergência numérica aparente, decorrente da sistemática de identificação interna da instituição financeira, suficiente para afastar a correlação entre os instrumentos. 2. Demonstrada, por documentos emanados da própria instituição financeira credora, a celebração de Instrumento Particular de Confissão de Dívida que absorveu o contrato objeto da ação monitória, com emissão de Carta de Liquidação e constituição de nova obrigação em substituição à anterior, configura-se a novação prevista no art. 360, inciso I, do Código Civil, operando a extinção da obrigação originária e a consequente inexigibilidade do débito cobrado judicialmente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320 e 360, I; CPC, arts. 80, 373, II, 408 e 85, § 11; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10152099020178110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023; TJ-MT, AC 10051734720218110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que
rejeitou os embargos monitórios
ofertados, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 137.382,68 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), negou o benefício da justiça gratuita e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito.

Alega a recorrente que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o fato deduzido nos embargos monitórios, consistente na alegada quitação e novação do débito anteriormente exigido, em momento processual anterior à própria citação.

Sustenta que a obrigação originária (Contrato n. 506495064) foi integralmente repactuada e absorvida por novo instrumento financeiro (Contrato n. 548537203, no valor de R$ 238.000,00), circunstância que teria afastado a liquidez e a exigibilidade do alegado saldo devedor. Argumenta que a renegociação operou a configuração da novação objetiva, nos moldes delineados pelo artigo 360, inciso I, do Código Civil, ou, alternativamente, o próprio adimplemento da obrigação, com fundamento no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Afirma, ainda, que a instituição financeira, ao persistir na cobrança de crédito que considera extinto em razão da novação, deixando de informar ao Juízo a alegada renegociação global da dívida, teria atuado de forma temerária, ensejando a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II, III e V, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar improcedente a ação monitória, declarar extinta a obrigação reconhecendo-se a quitação e substituição do débito originário (contrato nº 506495064) por novo instrumento financeiro firmado em momento anterior à citação, condenação por litigância de má-fé, inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários recursais no patamar máximo permitido em lei.

Em contrarrazões (Id. 366514884), o
BANCO BRADESCO S.A.
suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença.

No mérito, pugna pela manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e reitera a regularidade da contratação eletrônica realizada por meio do aplicativo Mobile Bank, sustentando que é incabível a arguição de nulidade da ação por conter cédula com renegociação de dívida, eis que, tratou-se de confissão de dívida de cédulas anteriormente não adimplidas, portanto, o saldo devedor que está sendo cobrado se trata do que não fora adimplido pela executada. Acrescenta que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e que a eventual inversão do ônus da prova, à luz da legislação consumerista, não afasta o dever da parte de apresentar prova mínima de suas alegações.

Sustenta, ainda, a inexistência de litigância de má-fé, porquanto a conduta dolosa não se presume, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido no exercício regular do direito de ação. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante. Contudo, foi
deferido
o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Certidão de pagamento da 1ª parcela referente ao preparo recursal (Id. 374676874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que
rejeitou os embargos monitórios
ofertados, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 137.382,68 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), negou o benefício da justiça gratuita e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito.

Antes

de adentrar ao m
é
rito, passo
à
an
á
lise da preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarraz
õ
es.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do
princípio da dialeticidade
, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que a apelante, impugna especificamente os fundamentos da sentença. Aponta, de forma expressa, que a documentação colacionada aos autos constitui prova irrefutável de que as partes entabularam um acordo englobando a integralidade das obrigações financeiras perante a instituição bancária, abrangendo inequivocamente o contrato de operação de crédito via Mobile Bank sob o nº 506495064, que fundamentava a ação monitória. O que demonstra seu inconformismo com a decisão de primeiro grau.

Assim, não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt

no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,

Primeira Turma, julgado em 08/02/2018,

publicado no

DJe

21/02/2018).

Ademais, conforme documentado nos autos, o preparo recursal foi regularmente recolhido, com o pagamento da 1ª parcela (Id. 374676874), nos termos do parcelamento deferido por esta Relatoria, encontrando-se o recurso em plena regularidade formal.

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar de não observância do princípio da dialeticidade
e conhece-se do apelo, porquanto tempestivo, regularmente preparado e dotado de legitimidade e interesse recursal.

Com relação ao
mérito,
o processo se trata de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
, fundada em operação de crédito pessoal realizada por meio do aplicativo
Mobile Bank
, em
30/07/2024
, no valor de
R$ 115.000,00
(cento e quinze mil reais), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.844,19, com vencimento inicial em 30/09/2024 e final em 30/08/2028.

A instituição financeira sustenta que a apelante contratou o empréstimo e não honrou o pagamento das parcelas, anexando aos autos contrato eletrônico nº 506495064 (Id. 366513495), extratos de liberação do crédito (Id. 366513499) e planilha de evolução da dívida atualizada até 12/03/2025, no valor de R$ 123.841,35, com parcelas vencidas desde 02/12/2024 (Id. 366513491).

A magistrada de primeiro grau
rejeitou os embargos monitórios
e constituiu o título executivo judicial no valor de
R$ 137.382,68
, em favor do banco, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos, notadamente os extratos bancários e o contrato assinado eletronicamente, eram suficientes para comprovar a existência da dívida, bem como de que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Em razão do
decisum
a apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o Contrato n. 506495064 foi objeto de renegociação global, em 27/11/2025, que abrangeu todas as suas dívidas antes mesmo de sua citação na presente ação monitória. Afirma que a apelada promove a cobrança judicial de obrigação já repactuada e extinta.

Para corroborar suas alegações, a apelante juntou aos autos o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id. 366514870), documento que, segundo sustenta, comprovaria a celebração de acordo abrangendo o contrato objeto da presente demanda.

Pois bem.

A questão central deste recurso consiste em determinar se o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
, celebrado em
27/11/2025
(Id. 366514872), abrangeu o contrato nº 506495064, objeto da presente ação monitória, e se tal renegociação operou a extinção da obrigação originária, por novação objetiva ou adimplemento, tornando inexigível o débito cobrado.

A análise desta questão exige, antes de tudo, o exame detido e sistemático dos documentos carreados aos autos, com especial atenção à correlação entre os contratos mencionados nos diferentes instrumentos.

Conforme documentado nos autos, o contrato objeto da ação monitória é identificado como
nº 506495064
, celebrado em 30/07/2024, no valor de R$ 115.000,00, conforme o comprovante de contratação (Id. 366513495). O demonstrativo de débito (Id. 366514850) identifica o contrato como
Carteira/Contrato 348/6495064
, com saldo devedor vencido antecipadamente de R$ 120.935,97, atualizado até 28/02/2025.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id. 366514872), anexado pela apelante, celebrado em 27/11/2025, relaciona, no item "b" do Quadro Resumo, as dívidas reconhecidas e confessadas, dentre as quais consta expressamente:

“Cart. 348, Contr. 6495064, vencimento 30/07/2025, valor R$ 120.968,40, Data Operação 30/07/2024
.

A Carta de Liquidação (Id. 366514873), também datada de 27/11/2025, relaciona os contratos objeto da liquidação, identificando expressamente o
contrato nº 0000000006495064
, com data de celebração 30/07/2024 e valor de liquidação de R$ 119.719,76.

A análise sistemática e integrada desses documentos revela, de forma inequívoca, que o contrato identificado como
nº 6495064
no Instrumento de Confissão de Dívida e na Carta de Liquidação corresponde ao mesmo contrato identificado como
nº 506495064
na petição inicial e no comprovante de contratação. Os elementos identificadores são convergentes e conclusivos: a mesma carteira (348), a mesma data de operação (30/07/2024), o mesmo valor original (R$ 115.000,00, evoluído para R$ 120.968,40 em razão dos encargos contratuais), e a mesma titularidade (Kerolayne Cristina Freitas Vaes, CPF 880.186.602-04, Agência 1966, Conta 1083-9).

A divergência numérica aparente, a ausência do prefixo “50” no número do contrato constante do Instrumento de Confissão de Dívida decorre, com toda evidência, da forma de identificação interna adotada pelo próprio
Banco Bradesco
em seus sistemas de controle de carteiras, que utiliza numerações simplificadas nos instrumentos de renegociação, suprimindo o prefixo de identificação do produto. Essa conclusão é corroborada pela Carta de Liquidação (Id. 366514873), que identifica o mesmo contrato com o número completo
0000000006495064
, confirmando tratar-se do mesmo instrumento contratual, com a supressão dos zeros e do prefixo “50” que compõem o número completo
506495064
.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável quanto à identidade entre os contratos. A correlação é estabelecida por múltiplos elementos identificadores convergentes: data, valor, carteira, titularidade e agência, sendo a divergência numérica aparente explicada pela própria sistemática de identificação interna do banco, conforme se depreende da leitura conjunta dos documentos.

Nesse contexto, a tese sustentada pelo banco em suas contrarrazões, de que a confissão de dívida tratou de cédulas anteriormente não adimplidas, sendo o saldo cobrado o que não fora adimplido pela executada, não encontra respaldo nos documentos dos autos.

Com efeito, a Carta de Liquidação (Id. 366514873) é expressa ao indicar que o
contrato nº 6495064, com data de celebração 30/07/2024, foi objeto de liquidação pelo valor de R$ 119.719,76, no âmbito da renegociação global de 27/11/2025
. Não se trata, portanto, de mera confissão de saldo remanescente, mas de efetiva liquidação do contrato originário, com substituição por nova obrigação.

Estabelecida a correlação entre os contratos, impõe-se examinar os efeitos jurídicos da renegociação sobre a obrigação originária.

O Código Civil, em seu art. 360, inciso I, define a novação objetiva.

“Art. 360.Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”

Para a configuração da novação, exige-se a presença de três elementos essenciais: a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação em substituição à anterior, e o animus novandi, ou seja, a intenção das partes de extinguir a obrigação primitiva e substituí-la pela nova.

Conforme documentado nos autos, o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
(Id. 366514872), celebrado em 27/11/2025, reúne, em tese, os elementos caracterizadores da novação objetiva.

A obrigação anterior, correspondente ao Contrato n. 506495064, originalmente firmado no valor de R$ 115.000,00 e com saldo posteriormente apurado em R$ 120.968,40, encontra-se expressamente indicada e confessada no item “b” do Quadro Resumo.

A nova obrigação, por sua vez, foi constituída pelo referido instrumento, no valor de R$ 238.000,00, a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 5.600,70, com incidência de juros remuneratórios à taxa de 1,20% ao mês.

O
animus novandi
também se revela, em tese, na estrutura do negócio jurídico, que prevê desconto de R$ 107.104,87 condicionado ao cumprimento integral das novas obrigações, bem como na Carta de Liquidação (Id. 366514873), na qual consta o registro da liquidação do contrato originário pelo valor de R$ 119.719,76.

A
Nota Promissória
emitida pela apelante (Id. 366514874), no valor de
R$ 336.042,00
, vinculada ao novo instrumento, reforça a conclusão de que as partes celebraram novo negócio jurídico em substituição às obrigações anteriores, com a emissão de novo título cambial pro solvendo.

Nesse contexto, a novação objetiva está configurada, com a consequente extinção da obrigação originária consubstanciada no contrato nº 506495064. A extinção da obrigação primitiva, por força do art. 360, inciso I, do Código Civil, implica a perda da liquidez e da exigibilidade do débito cobrado na presente ação monitória, porquanto a obrigação que lhe servia de fundamento foi substituída por nova relação jurídica obrigacional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório
.” (TJ-MT 10152099020178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023). (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DA RECONVENÇÃO – NÃO CABIMENTO – CHEQUE PRESCRITO –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO – EXTINÇÃO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 360, II, DO CC – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais da reconvenção foi cadastrado no sistema de arrecadação, providências estas efetuadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, não havendo se falar em incorreção no recolhimento das custas. In casu, restou comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito, quitando-o e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da novação subjetiva passiva por delegação, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva. Inteligência do artigo 360, II, do CC. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil – para pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos.” (TJ-MT - AC: 10051734720218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023). (grifo nosso)

Ademais, conforme se verifica dos autos, a ação monitória foi ajuizada em
28/03/2025
. A citação da apelante, contudo, somente se perfectibilizou em
15/12/2025
, ocasião em que foram opostos os embargos monitórios.

Por sua vez, o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
foi celebrado em
27/11/2025
, ou seja, em data anterior à citação da apelante. Assim, a renegociação do débito ocorreu antes da formação da relação processual em contraditório.

Desse modo, ao tempo da
citação
, a obrigação originária já havia sido substituída por nova relação jurídica, de modo que a apelante foi citada para pagar débito que, sob a perspectiva do direito material, já não existia de forma autônoma, tendo sido absorvido pela nova obrigação.

A sentença recorrida fundamentou a rejeição dos embargos monitórios, em parte, na afirmação de que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Essa premissa, contudo, não se sustenta diante do acervo probatório carreado aos autos. Com efeito, a apelante juntou, em sede de embargos monitórios, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id. 366514872), a Carta de Liquidação (Id. 366514873) e a Nota Promissória (Id. 366514874), todos documentos emanados do próprio Banco Bradesco S.A., que identificam expressamente o contrato nº 6495064, correspondente ao contrato nº 506495064, objeto da demanda, como integrante da renegociação global celebrada em 27/11/2025.

Esses documentos, por serem emanados da própria instituição financeira credora, gozam de presunção de autenticidade e veracidade, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil. Sua força probante é, portanto, superior à de documentos unilateralmente produzidos pelo devedor, e sua autenticidade não foi impugnada pelo banco em momento algum do processo.

Diante desse quadro probatório, a apelante se desincumbiu, com suficiência, do ônus de demonstrar o fato extintivo da obrigação. A sentença recorrida, ao desconsiderar esses documentos sem fundamentação específica, incorreu em
error in judicando
, violando o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O banco, por sua vez, ao impugnar os embargos monitórios, limitou-se a afirmar genericamente que a confissão de dívida tratou de cédulas anteriormente não adimplidas, sem apresentar qualquer prova documental que demonstrasse que o contrato nº 6495064 mencionado na renegociação seria distinto do contrato nº 506495064 objeto da demanda. Essa afirmação genérica, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a força probante dos documentos juntados pela apelante.

A apelante requer a condenação do banco por litigância de má-fé, ao argumento de que a instituição financeira manteve a marcha processual com plena ciência da renegociação que teria extinguido o débito cobrado.

A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de conduta dolosa do litigante, caracterizada pela prática de atos processuais com o propósito de obter vantagem ilícita, alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário. A má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a imposição de sanção processual, que o banco agiu com dolo ao manter a ação monitória após a celebração da renegociação. A renegociação foi celebrada em 27/11/2025, após o ajuizamento da ação (28/03/2025), e é possível que, em razão da estrutura organizacional de uma grande instituição financeira, o setor responsável pelo acompanhamento processual não tenha tido ciência imediata da renegociação celebrada pelo setor de crédito. Seria necessário verificar, nos autos, elementos que demonstrassem de forma inequívoca que o banco tinha plena ciência da renegociação e, ainda assim, optou por manter a cobrança judicial, o que não se extrai com segurança dos documentos disponíveis.

Nesse contexto, e em observância ao princípio da presunção de boa-fé processual,
rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé
, por ausência de prova suficiente do elemento subjetivo (dolo) exigido pelo art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por
Kerolayne Cristina Freitas Vaes
, reconhecendo a extinção da obrigação originária consubstanciada no contrato nº 506495064, por força da novação objetiva operada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Por conseguinte,
DECLARO
a inexigibilidade do débito cobrado na presente ação monitória, desconstituindo o título executivo judicial formado em primeiro grau e invertendo o ônus sucumbencial fixado na r. sentença, majorando em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026